Tribunal: TJDFT
Processo: 0029115-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. FIANÇA. FALSIDADE NA ASSINATURA DO FIADOR LANÇADA AO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA EM BENEFÍCIO DO LOCATÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. OBRIGAÇÃO ASSESSÓRIA. INVALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de cobrança, que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo autor e condenou o réu ao pagamento de encargos locatícios por ele inadimplidos, além de multa contratual, bem como excluiu corréu do polo passivo em razão da assinatura a ele atribuída, lançada em contrato de locação em que figurava como fiador, ter sido reconhecida como falsa por perícia grafotécnica.
A teor do que dispõe o artigo 819, do Código Civil, a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva, sendo imprescindível, por essa razão, que a assinatura aposta no contrato de locação seja autêntica para que se considere existente a obrigação acessória.
A entrega de documentos e ficha cadastral, pelo pretenso fiador, em momento anterior à aposição da assinatura falsa no contrato de locação, não é fato suficiente a suprir a falsidade detectada pela perícia no contrato de locação e ensejar a manutenção da garantia reconhecida como inválida.
O contrato de fiança é contrato acessório em relação ao contrato principal firmado entre o locador e o afiançado, de modo que a invalidade do negócio jurídico acessório não se comunica tampouco prejudica o principal, de modo que, declarada inválida a fiança, remanesce hígida a obrigação principal – locação -, na qual o réu figurou como locatário e principal devedor.
Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida.